Tribunal: TJDFT
Processo: 0726022-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. CRÉDITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO PACOTE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO ILÍCITA DE CRÉDITO FORMULADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. NEGATIVAÇAO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que a parte autora contratou um pacote turístico - cruzeiro marítimo internacional - das rés para o período de 21/05 a 07/06/2020, no valor de R$ 29.306,23, que foi pago integralmente por meio de cartão de crédito. Em 08.05.2020 a autora recebeu em sua residência um comunicado dos serviços de proteção ao crédito SPC/Serasa informando que a instituição financeira Losango S/A solicitou a inclusão de seu nome na lista dos maus pagadores e, ao questionar o débito, a autora verificou tratar-se débito oriundo do pacote do viagem. Ainda, no mesmo mês a ré, CVC, cancelou o pacote em razão da Pandemia da Covid-19.

2. Em razão dos fatos a autora ingressou com ação judicial e requereu o ressarcimento do valor pago pelo pacote, a nulidade do contrato perante a instituição financeira Losango, bem como a condenação dos réus em danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

3. A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Preliminar de Ilegitimidade passiva. A CVC arguiu que não é parte legítima para figurar no polo passivo, uma vez que todos os problemas relatados na inicial não foram causados por esta operadora de turismo, e sim por terceiros. A preliminar se confunde com o mérito, pois a autora imputa à CVC a responsabilidade pela cessão de crédito inexistente à instituição financeira Losango SA. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar - Inépcia da inicial. Inobstante o processo nos Juizados Especiais orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a petição inicial deve conter o mínimo necessário ao desenvolvimento do feito e ao exercício dos princípios basilares do processo, tais como contraditório e ampla defesa. Na espécie, a inicial não demonstra qualquer vício quanto à clareza dos fatos narrados ou a sua fundamentação. Isto posto, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

6. Em decorrência da Pandemia, o pacote de viagem da parte autora foi cancelado. Portanto, correta a sentença que determinou as rés que disponibilizem crédito no valor do pacote pago pela autora a serem utilizados por ela no prazo de 12 (doze) meses, conforme art. 2o da Lei n.o 14.046.

7. Ainda, no caso concreto, o réu BANCO LOSANGO S/A comprovou que as rés CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e C.M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO ME firmaram em nome da autora um contrato de cessão de crédito, parcelado em 08 vezes de R$ 1.288,41 e a ausência de pagamento de uma prestação deu causa a inscrição indevida do nome da autora no SPC, além de submetê-la a reiteradas ligações de cobrança.

8. Conforme narrado e comprovado pela autora, o pacote contratado foi integralmente pago por meio de cartão de crédito, razão pela qual o contrato de cessão de crédito firmado é irregular e ilícito, uma vez que as empresas turísticas envolvidas cederam uma dívida inexistente em nome da autora. Assim, nulo o contrato de cessão de crédito, sendo irretocável a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito da autora referente ao contrato mencionado.

9. Portanto, em razão da falha na prestação de todos os réus evidencia-se a responsabilidade civil das empresas de turismo contratantes CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA, ELINALDO TAVARES DE GONZAGA 57934045115 e C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, bem como do BANCO LOSANGO S.A.

10. Não procede o argumento da CVC de que a sentença deverá observar a inaplicabilidade de indenização por danos morais, prevista na Lei no. 14.046/2020. A inocorrência dos danos morais prevista na referida lei refere-se ao cancelamento de passagens e outros pacotes turísticos decorrentes da Pandemia, o que não se amolda ao caso. A sentença condenou corretamente as rés, de forma solidária ao pagamento de danos morais em razão do contrato ilícito de cessão de crédito que culminou na negativação do nome da autora, além das inúmeras cobranças a ela dirigidas, caracterizando danos morais na modalidade in re ipsa.

11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (quatro mil reais) para cada autor se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

13. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais, a serem corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Não há o que ser reparado quanto à correção, porque estão de acordo com súmula 362 do STJ bem como quanto aos juros de mora, os quais estão e, conformidade com o art. 405 do Código Civil.

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

16. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.